Tribunal: TJSP
Processo: 2066975-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*PENHORA – Execução garantida pela constrição de 31.000 litros de combustíveis, formalizada no ano de 2018 – Deferimento do pedido de penhora de saldos bancários, via Sisbajud, pela integralidade do débito – Viabilidade – Devedor que se mantém inerte, comercializando o combustível constrito (bem fungível), sem quitar a dívida - Faculdade do credor de buscar a satisfação de modo mais célere e

Ementa:
*PENHORA – Execução garantida pela constrição de 31.000 litros de combustíveis, formalizada no ano de 2018 – Deferimento do pedido de penhora de saldos bancários, via Sisbajud, pela integralidade do débito – Viabilidade – Devedor que se mantém inerte, comercializando o combustível constrito (bem fungível), sem quitar a dívida - Faculdade do credor de buscar a satisfação de modo mais célere e eficaz e de optar pelo dinheiro, que ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência – Exegese do disposto no art. 829, §2o c/c art. 835, ambos do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido*